Tribunal: TJDFT
Processo: 0701134-68.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0701134-68.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) JUÍZO RECORRENTE: PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPECS, DIRETOR GERAL DA ESCOLA SUPERIOR DE CIENCIAS DA SAUDE ESCS, PRESIDENTE DE ENSINO PESQUISA E EXTENSAO DA ESCOLA SUPERIOR DE CIENCIAS DA SAUDE CEPE ESCS, DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: GABRIEL DOS SANTOS DE AZEREDO COUTINHO D E S P A C H O Nada a prover, por ora, quanto à petição de ID 18086168. Aguarde-se o trânsito em julgado do julgamento proferido no IRDR 0004323-52.2018.8.07.0000. Brasília , 28 de julho de 2020 17:56:14. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador